Tribunal: TJPA
Processo: 0801629-43.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-05-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0801629-43.2022.8.14.0000

PACIENTE: MAYCK LUIS DE OLIVEIRA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 10ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM/PA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO POR CRIME DE ROUBO MAJORADO. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. DECISÃO MONOCRÁTICA JULGANDO PREJUDICADO O
WRIT.
INSURGÊNCIA DA DEFESA IMPROCEDENTE.
DECISUM
CONSONANTE COM A ATUAL JURISPRUDÊNCIA DO STJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. A decisão monocrática que julgou prejudicado o
writ,
ante a perda de objeto, dada a superveniência da sentença condenatória, encontra-se de acordo com a atual jurisprudência do STJ, segundo a qual, se o magistrado de 1º grau, ao proferir a sentença condenatória, analisar novamente o cenário fático-processual, reputando necessária a manutenção da custódia do réu, porquanto ainda presentes as causas que a determinaram, configurada está a perda de objeto do Habeas Corpus.

2. Ademais, imperioso frisar que o juiz
a quo
ainda acrescentou novo argumento por ocasião da negativa de recorrer em liberdade, qual seja, o risco de reiteração delitiva, dada a sua reincidência específica na prática do crime de roubo majorado, de modo que, restando suficientemente fundamentada a manutenção da custódia cautelar, não há que se falar na concessão de ofício da presente ordem.

3. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e quatro dias e finalizada aos vinte e seis dias do mês de maio de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior.

Belém/PA, 24 de maio de 2022.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Regimental interposto por MAYCK LUIS DE OLIVEIRA SILVA, irresignado com a decisão monocrática proferida por esta Relatora, que julgou prejudicado o Habeas Corpus impetrado em seu favor, ante a perda de objeto, dada a superveniência de sentença condenatória, passando, a liberdade do paciente, a se fundamentar em novo título judicial, devidamente fundamentado.

O agravante alega que não há que se falar em perda de objeto quando a sentença condenatória superveniente mantém a custódia cautelar pelos mesmos fundamentos do decreto de prisão preventiva originário. Aduz que, segundo a jurisprudência dos Tribunais Superiores, a perda de objeto do habeas corpus somente se justifica quando a sentença condenatória invocar fundamentos diversos do decreto prisional originário.

Refere, assim, que o magistrado
a quo
, ao proferir o édito condenatório, manteve a prisão cautelar sob o mesmo fundamento apontado por ocasião da decisão denegatória da revogação prisional exarada em ocasião anterior, qual seja, garantia da ordem pública, em função da gravidade do fato criminoso imputado ao paciente.

Afirma, ademais, a possibilidade da concessão da ordem
de ofício
, pois, afora menções ao próprio texto legal e à doutrina, e de conceitos vagos e genéricos acerca das hipóteses de cabimento da medida prisional,
não há qualquer menção em relação aos fatos, em concreto, a fim de motivar e justificar a incidência da custódia cautelar
.

Pugna, então,
seja o presente agravo conhecido e provido, a fim de que seja julgado o Habeas Corpus impetrado em favor do paciente/agravante.

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça Hezedequias Mesquita da Costa entendeu não haver previsão legal para manifestação daquela Procuradoria de Justiça no presente agravo, ratificando, todavia, os termos da manifestação anteriormente apresentada, quanto ao mérito da demanda.

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso.

O presente Agravo Regimental, a meu ver,
não merece provimento.

Na decisão monocrática ora recorrida, verificou-se, após consulta ao PJE-1º grau, que
o Juízo de Direito da 10ª Vara Criminal da Comarca da Capital/PA, em decisão datada de 17.03.2022, sentenciou o feito, condenando o paciente à pena de 07 (sete) anos de reclusão em regime semiaberto, com o pagamento de 23 (vinte e três) dias-multa, pela prática do delito do art. 157, §2º, inciso II c/c art. 71, ambos do CPB.

Transcreveu-se trecho daquele édito:

“(...)
Nego ao acusado o direito de apelar em liberdade, mantendo a sua prisão preventiva
, pois a sua segregação se mostra necessária à garantia da ordem pública diante do modus operandi por ele empregado durante a prática do crime, que foi qualificado pelo concurso de três pessoas, o que demonstra a periculosidade do mesmo, havendo a necessidade de ser mantida a medida extrema. Assim, vê-se que a segregação cautelar do acusado se mostra necessária à garantia da ordem pública, a partir da periculosidade do mesmo, evidenciada pelo modus operandi empregado na prática do crime. Além disso, conforme dito alhures, o réu é reincidente específico na prática do crime de roubo majorado, sendo necessária a sua segregação para fazer cessar o comportamento voltado a pratica delitiva. (...)”

Destarte, esta relatora entendeu que, proferido o decreto condenatório, passando, a liberdade do paciente, a se fundamentar em novo título judicial, devidamente fundamentado, torna-se impertinente qualquer discussão acerca de custódia cautelar.

Tem-se que tal entendimento se encontra de acordo com a atual jurisprudência do STJ, segundo a qual, se o magistrado de 1º grau, ao proferir a sentença condenatória, analisar novamente o cenário fático-processual, reputando necessária a manutenção da custódia do réu, porquanto ainda presentes as causas que a determinaram, configurada está a perda de objeto do
writ
.

Neste sentido:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. PERDA DE OBJETO. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE NOVOS FUNDAMENTOS NA SENTENÇA. NÃO CONFIGURAÇÃO DE NOVO TÍTULO. GRAVIDADE CONCRETA. PERICULOSIDADE EVIDENCIADA. RECORRENTE PRESA DURANTE TODO O ANDAMENTO DA AÇÃO PENAL. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A tese de excesso de prazo na formação da culpa encontra-se superada pela superveniência de sentença condenatória, proferida em 1/10/2019, na qual a recorrente foi condenada à pena de 7 anos e 3 meses de reclusão, em regime inicial fechado. 2. A jurisprudência da Quinta Turma deste Tribunal Superior é pacífica no sentido de que a r. sentença condenatória somente constitui novo título para fins de prisão preventiva se apresentar novos fundamentos para manter a segregação cautelar" (RHC n. 120.846/BA, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (Desembargador Convocado do TJ/PE), Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019). 3. A prisão preventiva é uma medida excepcional, de natureza cautelar, que autoriza o Estado, observadas as balizas legais e demonstrada a absoluta necessidade, restringir a liberdade do cidadão antes de eventual condenação com trânsito em julgado (art. 5º, LXI, LXV, LXVI e art. 93, IX, da CF). Exige-se, ainda, na linha inicialmente perfilhada pela jurisprudência dominante deste Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal e agora normatizada a partir da edição da Lei n. 13.964/2019, que a decisão esteja pautada em motivação concreta de fatos novos ou contemporâneos, bem como demonstrado o lastro probatório que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato e revelem a imprescindibilidade da medida, vedadas considerações genéricas e vazias sobre a gravidade do crime. 4. Hipótese na qual a prisão encontra-se suficiente justificada pela periculosidade da recorrente, acusada da prática de tráfico ilícito de entorpecentes no contexto de organização criminosa ramificada e estruturada, com divisão de tarefas entre seus membros e atuação voltada para crimes de tráfico e delitos correlatos como roubos e homicídios.
Omissis.
6. Ademais, sobreveio a condenação da recorrente a elevada pena, tendo ela permanecido presa durante todo o andamento da ação penal, de modo que não faria sentido, ausentes alterações nas circunstâncias fáticas, que, com a superveniência da condenação, lhe fosse deferida a liberdade. 7. Ainda, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas. 8. Recurso parcialmente conhecido e desprovido. (STJ - RHC 118.219/RN, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 06/02/2020, DJe 14/02/2020)

PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. NEGATIVA DE RECORRER EM LIBERDADE. MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR, PAUTADA EM FUNDAMENTOS IDÔNEOS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. QUANTIDADE DE DROGA. FUNDADO RECEIO DE REITERAÇÃO DELITIVA. SENTENÇA CONDENATÓRIA, COM ESTABELECIMENTO DE REGIME INICIAL SEMIABERTO. COMPATIBILIDADE ENTRE A PRISÃO CAUTELAR E O REGIME MENOS GRAVOSO. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS NÃO PROVIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. I - A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal. II - A jurisprudência da Quinta Turma deste Tribunal Superior é pacífica no sentido de que a r. sentença condenatória somente constitui novo título para fins de prisão preventiva se apresentar novos fundamentos para manter a segregação cautelar. III - Na hipótese, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, para a garantia da ordem pública, seja em razão da quantidade e variedade dos entorpecentes apreendidos, "aproximadamente dois quilos e meio de maconha e aproximadamente cento e quarenta gramas de cocaína", a indicar um maior desvalor da conduta perpetrada; seja pelo fato de o Recorrente ostentar passagem por delito da mesma natureza, vez que conforme relatado no decreto prisional, ele é "reincidente específico", circunstâncias que indicam a periculosidade concreta do agente, além da probabilidade de repetição de condutas tidas por delituosas e revelam a indispensabilidade da imposição da segregação cautelar, em virtude do fundado receio de reiteração delitiva. IV - Estabelecido na sentença condenatória o regime semiaberto para o início do cumprimento da reprimenda, deve o Recorrente aguardar o julgamento de eventual recurso de apelação em tal regime, compatibilizando-se a prisão cautelar com o modo de execução determinado na sentença condenatória. Recurso ordinário não provido. Ordem concedida de ofício para determinar que o recorrente aguarde o julgamento de eventual recurso de apelação em regime semiaberto, salvo se estiver preso por outro motivo. (STJ - RHC 120.846/BA, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019)

Ademais, imperioso frisar que
o juiz de 1º grau ainda acrescentou
novo argumento
por ocasião da negativa de recorrer em liberdade, qual seja, o risco de reiteração delitiva
, dada a sua reincidência específica na prática do crime de roubo majorado, de modo que, restando suficientemente fundamentada a manutenção da custódia cautelar, não há que se falar na concessão de ofício do presente
writ.

Por conseguinte,
mantenho meu entendimento de que o Habeas Corpus impetrado pela defesa

restou prejudicado, ante a perda de objeto.

Ante o exposto, com base no art. 266, §2º do Regimento Interno deste TJPA, CONHEÇO do presente Agravo Regimental, porém LHE NEGO PROVIMENTO – para manter a decisão monocrática anteriormente proferida – e coloco o feito em mesa, para julgamento.

É o voto.

Belém/PA, 24 de maio de 2022.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 27/05/2022